Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO. CARTÓRIO. GRATUIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Cabe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora e as informações necessárias à sua localização. Inteligência do artigo 798, II, c, do CPC
2. In casu, os agravantes detêm as informações necessárias para emissão das respectivas certidões. Outrossim, os custos para emitir tais certidões competem aos interessados e não são abrangidos pela gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.